Tribunal: TJBA
Processo: 0546050-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546050-53.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERNANDO ESPEDITO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL ANTES DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em apelação cível, pelo qual esta Câmara reformou a sentença de primeiro grau quanto ao capítulo da sucumbência, afastou a sucumbência recíproca e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, sendo a sentença ilíquida, o percentual dos honorários de sucumbência não poderia ter sido fixado desde logo, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, devendo sua definição ser postergada para o momento da liquidação do julgado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, que veda a fixação do percentual dos honorários advocatícios quando a sentença for ilíquida; e (ii) se a condenação ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, ainda não apurado em liquidação, configura contradição interna do julgado. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). No caso, o acórdão embargado fixou percentual de honorários advocatícios sobre o valor da condenação sem que o montante condenatório tenha sido previamente liquidado, o que configura omissão quanto à norma do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. O art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 estabelece regra clara: nas causas em que a Fazenda Pública for parte, quando a sentença não for líquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Trata-se de norma de ordem processual de observância obrigatória, que não admite relativização pelo julgador. A sentença de primeiro grau, mantida no ponto pelo acórdão embargado, determinou a conversão em pecúnia de períodos de férias e licenças-prêmio não gozados, remetendo a apuração dos valores à fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de certificação pelos autos. O valor da condenação, portanto, ainda não é conhecido, o que torna a sentença ilíquida para fins de fixação dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas causas envolvendo a Fazenda Pública com sentença ilíquida, é inviável a fixação do percentual dos honorários advocatícios antes da liquidação, pois os escalonamentos previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC dependem do valor econômico efetivamente apurado. Precedentes: STJ, REsp 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.801.821/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.11.2020; STJ, REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.10.2018. A contradição interna do acórdão embargado é igualmente manifesta: ao mesmo tempo em que reconheceu que o valor da condenação dependia de liquidação futura, fixou percentual de honorários sobre esse mesmo valor ainda desconhecido, o que é logicamente incompatível e contraria a sistemática do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. A correção do julgado não implica afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios — questão já definitivamente resolvida pelo acórdão embargado —, mas tão somente diferir a fixação do percentual para o momento da liquidação, em estrita observância ao comando legal. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para suprimir do acórdão embargado a fixação do percentual de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, determinando que o percentual dos honorários de sucumbência devidos pelo Estado da Bahia ao patrono do embargado seja definido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015, mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento : "1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo ilíquida a sentença condenatória, é vedada a fixação do percentual dos honorários advocatícios antes da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, sob pena de ofensa à sistemática de escalonamento prevista no § 3º do mesmo dispositivo. 2. O acórdão que condena a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em percentual sobre valor condenatório ainda não apurado em liquidação incorre em omissão e contradição passíveis de correção via embargos de declaração com efeito modificativo." Dispositivos relevantes citados CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; 523; 1.022, I e II. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0546050-53.2016.8.05.0001; Embargante: Estado da Bahia; Embargado: Ernando Espedito dos Santos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer os Embargos de Declaração e dar-lhes provimento, com efeito modificativo, para suprimir a fixação antecipada do percentual de honorários advocatícios constante do acórdão embargado e determinar que o referido percentual seja estabelecido quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil de 2015, mantidos os demais termos do acórdão embargado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 08 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator